Tribunal: TJSP
Processo: 2205566-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pretensão prejudicada – Prolação de sentença condenatória – Manutenção da prisão preventiva e indeferimento do apelo em liberdade, de forma bem justificada – Presentes os requisitos necessários para a segregação

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Pretensão prejudicada – Prolação de sentença condenatória – Manutenção da prisão preventiva e indeferimento do apelo em liberdade, de forma bem justificada – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Perda do objeto do presente 'writ' – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205566-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANDRE DE LIMA e Paciente ANTONIO CARLOS DELFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205566-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16185
2
Voto no 16185
Habeas Corpus n. 2205566-14.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: André de Lima
Paciente: Antonio Carlos Delfino
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo
Ementa
“Habeas Corpus”
Roubo qualificado
Decretação da
prisão preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas
Pretensão prejudicada
Prolação de
sentença condenatória Manutenção da prisão preventiva e
indeferimento do apelo em liberdade, de forma bem
justificada
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor

Inexistência de constrangimento ilegal Perda do objeto do
presente 'writ' Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado André de Lima, em favor de ANTONIO
CARLOS DELFINO, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime
de roubo qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205566-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16185
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das
condições pessoais do paciente, que seria primário e com residência fixa.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que
seja revogada a prisão preventiva.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 01 de setembro de 2020 pelo eminente Desembargador Andrade
Sampaio.
Dispensada as informações por parte da autoridade
apontada como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que a
sentença foi proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, após a impetração do
presente “Habeas Corpus”, condenando o paciente por infração ao artigo 157,
§ 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205566-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16185
4
à pena de 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime prisional
fechado, e 32 dias-multa em seu mínimo unitário.
E na oportunidade de proferir a sentença, o MM.
Juiz justificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,
negando o recurso em liberdade, nos seguintes termos:
“ Os requisitos legais da prisão cautelar ainda se fazem
presentes, notadamente a garantia da ordem pública e da
paz social, bem como a necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal, já que a quantidade de pena imposta
é forte estímulo à evasão caso o réu seja colocado em
liberdade (fls.179/188).”
A meu sentir, portanto, a custódia cautelar do
paciente está devidamente fundamentada, levando em conta a gravidade
concreta da conduta criminosa e a longa pena imposta, tudo a revelar a
necessidade do seu acautelamento provisório, haja vista seu envolvimento com
a criminalidade, como imperativo de garantia da ordem pública e visando
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e de minha
designação a esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO.
Andrade de Castro
Relator